Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715831-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisões que, em cumprimento de sentença (R$ 36.794,92), indeferiram os pedidos de (i) quebra de sigilo bancário da agravada (contas e cartão de crédito), (ii) intimação dos clientes dela para que informem sobre pagamentos feitos, (iii) suspensão da página por ela mantida na internet, (iv) pesquisa de bens via SISBAJUD (na modalidade “teimosinha”) e (v) inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). A agravante alega, em síntese, que: 1) já foram realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além da diligência particular perante os cartórios de imóveis do DF, sendo que nada foi localizado; 2) a continuidade da atividade empresarial da agravada enseja, por óbvio, renda e lucros, mas o SISBAJUD nada encontrou em suas contas, o que evidencia que ela vem se utilizando de “laranjas”, o que justifica o pedido de quebra de seu sigilo bancário; 3) quanto ao pedido de expedição de ofício aos clientes da agravada, ninguém melhor do que eles para esclarecer como têm sido feitos os pagamentos (para quais contas bancárias e em que valores); 4) a suspensão da página profissional da agravada (www.acapellaprodutora.com.br) pode compeli-la a pagar a dívida; 5) a renovação da pesquisa SISBAJUD se justifica em razão da nova funcionalidade disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias; 6) a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é uma garantia legal em favor do credor, não cabendo ao Julgador apontar motivos para o indeferimento da medida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada (i) a quebra do sigilo bancário da agravada, (ii) a expedição de ofício aos clientes, (iii) a suspensão de página profissional na internet; (iv) o bloqueio via SISBAJUD, com ordem de repetição por 30 dias, e (v) a negativação da agravada pelo SERASAJUD. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário, trata-se de medida extrema, que somente se justifica quando ausentes outras medidas coercitivas disponíveis ao credor, o que não é o caso dos autos. Já em relação à expedição de ofício a clientes da agravada, também não verifico efetividade nessa medida, pois ela não garante o pagamento do débito, assim como a pretendida suspensão da página profissional da agravada na internet. Por sua vez, quanto à renovação de bloqueio via SISBAJUD, verifico que a última pesquisa foi feita em nov/2020, não tendo transcorrido prazo razoável para eventual modificação na situação financeira da agravada. Por fim, a inclusão da agravada em cadastro de inadimplentes pode ser promovida pela própria agravante, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator